Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-95.2019.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-95.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON NEVIS CALAZANS - CPF: 786.656.125-72 (APELANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXTINGUIU O PROCESSO – EXTINÇÃO INDEVIDA - REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado por este Tribunal de Justiça, e do disposto no art. 985, II, do CPC, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar as ações de cobrança atinentes à URV cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

2. “
A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa” (STJ - REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
WILSON NEVIS CALAZANS

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação

Cível,
interposto por
Wilson Nevis Calazans
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, reconheceu de ofício a incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar a
“Ação Ordinária de Cobrança n.o1000410-95.2019.8.11.0033”
e julgou o extinto o processo sem resolução do mérito.

Insurge-se
Wilson Nevis Calazans
,

contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que,
não há na peça exordial, nenhum elemento mencionado ou documento juntado que demonstre ser a pretensão do autor, o recebimento de valor igual ou menor do que 60 (sessenta) salários mínimos.

Assevera que,
o valor atribuído à causa na inicial, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), possui efeitos meramente fiscais, não podendo ser paradigma para a declaração de incompetência, uma vez que o montante devido será objeto de dilação probatória.

Pontua que,
não existe um percentual fixo e determinado, podendo ser os 11,98%, conforme condenações já existentes contra vários entes federativos, inclusive a pessoa jurídica do Estado de Mato Grosso, ou outro índice que venha a ser apurado em cada caso, hipótese essa, que influencia diretamente no valor da causa, podendo resultar em valor maior do que o valor de alçada para fins de tramitação exclusiva no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar que os autos sejam recebidos e julgados pela Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID. 34221538.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 36265483), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Wilson Nevis Calazans
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, reconheceu de ofício a incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar a
“Ação Ordinária de Cobrança n.o1000410-95.2019.8.11.0033”
e julgou o extinto o processo sem resolução do mérito.

Analisando os autos originários, constata-se que
Wilson Nevis Calazans,
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança (URV), em desfavor do
Município de São José do Rio Claro
, objetivando o recebimento de diferenças salariais originados da Conversão indevida de Cruzeiros reais para URV, bem como atribuiu a causa o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao receber a demanda, contudo, o juízo
a quo
prolatou sentença reconhecendo a incompetência absoluta da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro e declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, da seguinte forma:

[...]

Esta demanda diz respeito à ação de cobrança de diferença salarial
decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV intentada em face do Município de São José do Rio Claro, cujo valor não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, tampouco apresenta complexidade. Causa essa que foi ajuizada após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que não se insere nas exceções previstas no § 1o do artigo 2o da Lei 12.153/2009. Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta ação de execução não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente para apreciar e julgar a demanda. A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, vaticinou o entendimento de que as causas em que se discutem diferenças salariais resultantes da errônea conversão de moeda em URV são da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. [...] Lado outro, frise-se que de acordo com os atos de instalação, o feito no Juizado Especial da Fazenda Pública tem processamento eletrônico por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), circunstância que inviabiliza a remessa dos presentes autos para aquele Juízo Especial, cabendo ao interessado a renovação do pedido, de acordo com as exigências próprias daquela unidade judiciária. Destaque-se, nesse particular, que, a despeito de acirrada controvérsia doutrinária e jurisprudencial, preferimos dividir os pressupostos processuais em duas categorias: (i) pressupostos processuais para a constituição válida do processo e (ii) pressupostos processuais para o desenvolvimento regular do processo. E, dentro dessa perspectiva, inserimos a “competência” dentro dessa última categoria, porquanto, para que o processo se desenvolva validamente, o órgão jurisdicional tem que ser competente. Nessa linha de pensar, estando ausente, como no caso, competência para esta unidade judiciária apreciar e julgar a demanda, e, ante a impossibilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, mister o reconhecimento, de ofício, da ausência de pressupostos

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a consequente extinção processual sem resolução do mérito (art. 485, IV, c/c § 3o, do CPC).
3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
desta 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, IV, c/c § 3o, do Código de Processo Civil, c/c artigo 2o, § 4o, da Lei 12153/2009,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

[...]

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença e, consequentemente, o trâmite e julgamento da ação de cobrança na Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

Não procede, contudo, esta pretensão.

Ocorre que, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é o juízo competente para processar e julgar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV, cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

In casu
, o valor atribuído à causa, que se encontra em sua fase inicial, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, por força, inclusive, do disposto no art. 985 do CPC, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida em feitos desta natureza, veja-se:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos casos futuros
que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Portanto, escorreita a sentença neste ponto, tornando-se despicienda a rediscussão da matéria, uma vez que já é pacifico na jurisprudência deste Tribunal a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública nas demandas atinentes à URV que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Por outro lado, sabe-se que se o juízo reconhece a sua incompetência absoluta para conhecer e julgar a causa, deve determinar a remessa dos autos ao juízo competente e não extinguir o processo sem exame do mérito, como ocorrido.

O argumento de impossibilidade técnica do Poder Judiciário remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

Nesse sentido, destaco precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. (...)

2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente

caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, §

3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 05/9/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.o, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação somente para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e, consequentemente, o prosseguimento da ação com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de São José do Rio Claro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022